Tribunal: CARF
Processo: 10530.722311/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722311/2014-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.312 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
CARLOS EDUARDO CRUZ REIS E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos legais e inexiste qualquer preterição do direito de defesa.
O contribuinte demonstra claro conhecimento das imposições tributárias
realizadas na exação.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar
com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o
ônus da prova.
DA MULTA LANÇADA DE 75%.
A multa de ofício lançada não se confunde com a multa de mora, cabendo sua
aplicação sempre que apurado imposto suplementar em procedimento de
fiscalização, no caso de informação incorreta ou inexata na declaração do ITR.
Somente a Lei pode permitir a autoridade administrativa conceder remissão
total ou parcial do crédito tributário ou anistia de penalidades.
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, saneando a contradição neles apontada, negar provimento ao recurso voluntário interposto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722311/2014-01
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.312 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722311/2014-01

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibipiano Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste colegiado com
fundamento no art. 65, § 1°, inciso I, e § 6°, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
O objeto do recurso em análise é a Resolução de n° 2402-000.840, proferida em
julgamento realizado em 07/07/2020, em julgamento realizado na sistemática dos recursos
repetitivos prevista no art. 47, §§ 1° e 2° do Anexo II do RICARF.
A decisão paradigma, constante da Resolução n° 2402-000.839 (autos do processo
de n° 10530.722299/2014-26), reproduzida na resolução embargada, converteu o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informasse se houve antecipação de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
em relação ao exercício de 2009, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito
lançado restou atingido pela decadência, com fundamento no art. 150, § 4°, do CTN.
Relata o embargante que ao receber o processo para assinatura da resolução, em
27/08/20, constatou a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos, pois no
presente caso, o ITR discutido é referente ao exercício de 2010, para cujo exercício o dies a quo
do prazo decadencial corresponde ao dia 1°/01/2010, ensejando a oposição dos presentes
embargos para que seja sanada a contradição verificada.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
INTRODUÇÃO
Conforme aponta o ilustre presidente deste colegiado nos embargos de declaração
opostos, de fato, a resolução embargada apresenta contradição entre a conclusão e os seus
fundamentos, pois foi aplicada ao presente caso, nos termos do art. 47, §§ 1° e 2°, do Anexo II
do RICARF, a decisão paradigma constante da Resolução de n° 2402-000.839, proferida nos
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.312 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722311/2014-01

autos do processo de n° 10530.722299/2014-26, que converteu o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem da RFB informasse se houve antecipação de pagamento de ITR em
relação ao exercício de 2009, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito lançado
foi atingido pela decadência, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN, conforme trecho do julgado
em questão a seguir reproduzido:
O ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 10, caput, da
Lei n° 9.393/96 ; assim, o início da contagem do prazo decadencial, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado levando em
conta a existência ou não de pagamento antecipado.
Não consta nos autos qualquer documento apto a comprovar a antecipação do
pagamento do ITR, em que pese a alegação do recorrente de que realizou o pagamento.
Desse modo, diante das considerações expostas, voto pela conversão do julgamento
em diligência à Unidade de Origem para que esta informe se houve antecipação de
pagamento de imposto para o exercício 2009, para fins de apuração da decadência
.(grifo do autor)
Conforme se verifica na Notificação de Lançamento de fls. 3 e ss, o presente
processo tem por objeto o crédito tributário de ITR do exercício de 2010, sendo a exação
regularmente constituída em 22/04/2014. Portanto, ainda que houvesse pagamento antecipado
do tributo por parte do contribuinte, não existe, in casu, possibilidade de decadência, razão pela
qual o paradigma em questão não se aplica aos créditos em discussão nos autos.
Evidenciada a contradição entre a decisão e os seus fundamentos, os presentes
embargos de declaração devem ser acolhidos e providos.
Na hipótese deste relator ser acompanhado pelo colegiado no entendimento
exposto, o recurso voluntário interposto passa ser apreciado em suas razões, o faço a seguir, após
breve resumo dos fatos e elementos do processo.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO
Em 07/11/2011, às 09:00, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
3877/00004/2014, fls. 3 e ss, referente à Declaração no 03.88423.89, entregue em 02/05/2013. A
exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR de exercício 2010, no Valor de R$ 409.368,93, Juros de Mora de R$ 135.460,17,
Multa de Ofício de R$ 307.026,69, totalizando R$ 851.855,79, haja vista a não comprovação do
Valor de Terra Nua declarado – VTN, assim como também de área efetivamente utilizada para
plantação de produtos vegetais, após ser regularmente intimado para tal.
Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, sendo a exação precedida por procedimento fiscal,
conforme Intimação no 3877/00018/2014, de lavra em 23/01/2014, 15:31, fls. 10 e ss, referente
aos exercícios de 2009 a 2010.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o recorrente apresentou impugnação, fls. 64 e ss,
alegando em síntese inconstitucionalidade da alíquota e da base de cálculo e da multa
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.312 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722311/2014-01

proporcional aplicadas, apresentando farta jurisprudência e doutrina, pugnando ao final pela
nulidade da exação, além de outros pedidos.
Juntou cópia de documentos, fls. 56 e ss.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) –
DRJ/BSB julgou procedente a exação, com a matença do crédito tributário, conforme Acórdão no
3-074.978, de 24/05/2017, fls. 94 e ss, de ementa abaixo transcrita:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto n° 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DO VTN ARBITRADO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 pela Autoridade Fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no
CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à
época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão pretendida.
DA MULTA LANÇADA DE 75%.
A multa de ofício lançada não se confunde com a multa de mora, cabendo sua aplicação
sempre que apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta ou inexata na declaração do ITR. Não há como dispensar o
contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, ou alterá-la, com
base no artigo 14, § 2°, da Lei n° 9.393/1996, pois somente a Lei pode permitir a
autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou
anistia de penalidades.
DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos
autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação.
O recorrente foi regularmente notificado da decisão a quo em 12/09/2017, fls.
113.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.312 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722311/2014-01

RECURSO VOLUNTÁRIO
A peça recursal foi interposta por advogado em 04/10/2017, fls. 115, juntada a fls.
116/136, representação a fls. 135, é tempestiva, ao que dela tomo conhecimento.
PRELIMINARES
 Nulidade do lançamento – ausência de “aptidão agrícola” para realização
do arbitramento
Aduz que não houve observância dos dispositivos legais que regem o
arbitramento do Valor de Terra Nua – VTN, em especial, a ausência de aptidão agrícola, com o
acréscimo de normativo superveniente, Instrução Normativa RFB no 1.562, de 2015, estabeleceu
critérios objetivos quanto à referida aptidão.
Alega que não houve vistoria do imóvel, não houve justificação dos motivos
determinantes do lançamento suplementar, com apontamento dos elementos materiais e critério
apresentados para indicação do valor de R$ 2.110,50.
Tratando-se de alegação de nulidade do lançamento, há que se examinar se houve,
in casu, fiel cumprimento ao disposto no art. 11 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
especialmente para o caso, a fundamentação legal da imposição tributária.
Diferentemente do que alega o recorrente, em relação ao Valor de Terra Nua
arbitrado, infere-se desde antes da constituição do crédito tributário, quando ainda na fase de
fiscalização, conforme intimação para comprovação de respectivo valor constante da DIRT
2010, fls. 11, já consta que, não havendo regular comprovação do VTN declarado, seria
arbitrado em R$ 2.110,50, considerando a aptidão agrícola em OUTRAS TERRAS, que é
aquele que consta do Sistema de Preços de Terra SPIT, conforme fls. 93.
Há que se destacar também a clara fundamentação legal existente na notificação
de lançamento que constituiu o crédito, fls. 4, art. 10, §1o, inc. I e art. 14 da Lei no 9.393, de
1996, assim como a utilização do VTN constante no SPIT para o município, considerando a
aptidão agrícola OUTRAS TERRAS, com o acréscimo que foi dada ampla oportunidade de
produção de provas e de defesa, especialmente também quanto ao valor declarado, sendo a
omissão o motivo do arbitramento e mais, o recorrente demonstra nitidamente conhecer os
motivos da constituição do crédito tributário em seu desfavor.
Por tudo posto, entendo não haver mácula na notificação de lançamento de tal
modo a considerá-la nula, nos termos da lei.
 Desproporcionalidade entre o valor médio do VTN e aquele arbitrado
O recorrente entende que a desproporcionalidade verificada para o valor médio do
município de localização da propriedade em relação àquele arbitrado é de aproximadamente
400% e que fere princípio da proporcionalidade.
Contudo, há que se destacar que o VTN utilizado na exação, de R$ 2.110,50, foi
aquele constante de sistema de controle – SPIT, em conformidade com a legislação e mais, foi
dada oportunidade para que se produzisse prova do efetivo VTN. Não há que se falar em
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.312 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722311/2014-01

proporcionalidade de dados que não guardam em si qualquer lógica de proporcionalidade,
a exemplo do valor de terras, vez que podem variar muito, a depender de uma série de fatores,
tais como localização, qualidade do solo e tantos outros.

MÉRITO
 Impossibilidade de fixação de base de cálculo do ITR por intermédio de
portaria
 Infundada aplicação de alíquota dotada de natureza nitidamente
inconstitucional
 Natureza confiscatória da multa de ofício de 75%
Em detido exame às razões de defesa apresentadas no recurso quanto ao mérito,
verifico serem as mesmas expostas na impugnação, fls. 64 e ss, ao que adoto, por estar de
acordo, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 57, §3o, Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, mediante a transcrição do teor do Acórdão no 3-074.978 (voto do relator):
No que se refere à alíquota de 8,60% utilizada para cálculo do imposto, que o
impugnante entende como exorbitante e progressiva, considerando-a confisco, cabe
esclarecer que a mesma fundamenta-se no art. 11 da Lei n° 9.393/1996 c/c art. 34 do
Decreto n° 4.382, de 19/09/2002 (Regulamento ITR), que determina que a alíquota
utilizada para cálculo do ITR é estabelecida para cada imóvel rural, com base em sua
área total e no respectivo grau de utilização, conforme a tabela constante do citado
artigo. (grifo do autor)
Dessa forma, considerando que, na Notificação de Lançamento n° 3877/00004/2014 de
fls. 03/07, o grau de utilização do imóvel foi reduzido pela fiscalização de 80,5% para
0%, por falta de apresentação de documentação comprobatória na fase de intimação
para as áreas declaradas de produtos vegetais, conforme demonstrativo de fls. 06, fica
mantida a sua tributação com base na mesma alíquota de cálculo de 8,60%, pois seu
grau de utilização se encontra na faixa de < 30%, prevista para a dimensão do imóvel
(maior que 1.000 ha até 5.000 ha), observada a legislação de regência da matéria (art.
10, § 1°, inciso VI, da Lei 9.393/96) e a Tabela de Alíquotas anexa a essa Lei.
Quanto ao tema, acresço importante precedente deste Conselho, de observância
obrigatória:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Sum. Carf no 2)
Retorno à transcrição da decisão recorrida, com o acréscimo que consta dos autos,
fls. 93, a Tela SIPT referente ao Exercício de 2010, por aptidão agrícola OUTRAS TERRAS:
O impugnante entende que teria havido ilegalidade na atribuição da base de
cálculo por meio de ato infralegal, visto que o Fisco teria considerado os valores
constantes do SIPT, instituído por meio da Portaria SRF n° 447, de 28/03/2002, e
que isto viria a contrariar o princípio da legalidade, pois o art. 14, da Lei n°
9.393/1996, estabelece que o Fisco deveria considerar informações sobre preços de
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.312 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722311/2014-01

terra, constante de sistema a ser instituído por Lei, o que, para ele, não teria
ocorrido.(grifo do autor)
Quanto a essas alegações, equivoca-se o impugnante, isto porque, em se tratando do
arbitramento do VTN, consta devidamente registrado que o valor declarado foi
considerado subavaliado, por encontrar-se abaixo do valor de mercado de referência,
obtido com base no VTN/ha, apontado no Sistema de Preços de Terras (SIPT), para o
município onde se localiza o imóvel, nos estritos termos do art. 14 da Lei n°
9.393/1996, conforme apresentado na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s)
Legal(ais). Portanto, comprova-se tanto a origem do valor, qual seja, o SIPT, quanto a
sua previsão legal, transcrita a seguir:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização. (grifo nosso)
Sendo assim, está evidenciado que o VTN utilizado pela fiscalização para o
arbitramento do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em
dado do SIPT, está previsto em lei, não obstante entendimento contrário do impugnante.
Além disso, reitera-se que desde a Intimação Inicial, já tinha sido esclarecido,
expressamente, que a falta de apresentação de Laudo de Avaliação, ou sua apresentação
em desacordo com as normas da ABNT, ensejaria o arbitramento do VTN, com base em
informação, divulgada na intimação, do Sistema de Preços de Terra (SIPT) da Receita
Federal.
(...)
Da Multa de Ofício
Em sua impugnação, o requerente entende que a multa aplicada de 75% seria
inconstitucional, pois violaria o direito de propriedade e a vedação de instituição de
tributo com efeitos confiscatórios.
Acrescenta que, diante da realidade econômico-financeira, teria sido reconhecida a
excessiva onerosidade da multa moratória prevista para as relações privadas, sendo
reduzida a multa de mora de 10% para 2%. Sendo assim, tal redução não deveria
assumir somente a multa moratória exclusivamente nas relações privadas, mas, também,
em multas moratórias previstas pelo não recolhimento de tributos, já que estas sempre
teriam sido exorbitantes, chegando a 75%, como no presente caso.
Por fim, requer o afastamento da aplicação da multa de ofício, por entender que a
mesma teria caráter confiscatório.
Quanto a esse pedido não cabe acatá-lo, posto que o impugnante equivoca-se ao
confundir a multa de mora com a multa de ofício, isso porque, diferentemente dos juros
de mora e da multa de mora - esta última, sim, descrita no art. 13, I, da Lei n° 9.393/96,
observado, também, os parágrafos 1° e 2° do art. 61 da Lei n° 9.430/96, e que somente
se aplica nos casos de pagamento do imposto fora dos prazos previstos pela Lei e de
forma espontânea, não podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento) do imposto devido -
a multa de ofício, que tem tal natureza justamente por decorrer do lançamento de ofício,
como é o caso em tela, trata-se de uma penalidade aplicada em virtude do caráter
inexato, incorreto ou fraudulento das informações inicialmente prestadas pelo
contribuinte na declaração, estando a mesma prevista no art. 14, §2°, da Lei n°
9.393/1996 c/c o artigo 44, I, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, como consta
no Demonstrativo de fls. 03.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.312 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722311/2014-01

Assim, a falta de recolhimento do imposto constatada nos autos enseja sua exigência por
meio de lançamento de ofício, com a aplicação da multa de 75% prevista no art. 44 da
Lei n° 9.430/1996.
Para aplicação da multa de 75,0% foi observado, primeiramente, o disposto no § 2° do
art. 14, da Lei n° 9.393/1996, que assim dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
[...]
§ 2° As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis
aos demais tributos federais.
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no art. 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/1996, que estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; [...]
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente.
Também é preciso ressaltar que a multa lançada de 75,0% corresponde ao menor
percentual previsto para aplicação nos casos de lançamento de ofício, sendo elevada
para 150,0% quando se verificar evidente intuito de fraude.
Contudo, considerando que a impugnação foi apresentada tempestivamente, o
contribuinte poderá beneficiar-se da redução de 30% da multa de ofício, caso efetue o
pagamento dentro dos trinta dias da ciência da decisão de primeira instância; ou de 20%
se o parcelamento for requerido também dentro dos trinta dias da ciência da Decisão de
primeira instância, nos termos do art. 76, §§ 4° e 6°, do Decreto n° 4.382/2002 (RITR),
conforme se segue, in verbis:
Art. 76. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença do ITR (Lei n°9.393, de 1996, art. 14, § 2°;
Lei n°9.430, de 1996, art. 44):
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento, de pagamento após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos
de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
[...]
§ 4° Se houver impugnação tempestiva, a redução será de trinta por cento se o
pagamento do débito for efetuado dentro de trinta dias da ciência da decisão de primeira
instância (Lei n°8.218, de 1991, art. 6°, parágrafo único; Lei n°9.430, de 1996, art. 44, §
3°).
[...]
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.312 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722311/2014-01

§ 6° Havendo impugnação tempestiva, a redução será de vinte por cento, se o
parcelamento for requerido dentro de trinta dias da ciência da decisão de
primeira instância (Lei n° 8.383, de 1991, art. 60, § 1°; Lei n° 9.430, de 1996, art. 44, §
3°). (grifo nosso)
Portanto, cabe manter a cobrança da multa de ofício de 75%, nos termos da legislação
de regência, pois não há como acatar a pretensão do requerente de afastá-la, pois de
acordo com os artigos 172 e 180 do Código Tributário Nacional, somente a Lei pode
permitir a autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito
tributário ou anistia de penalidades.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, voto por dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada e, em consequência, negar provimento ao recurso
voluntário e a todos os seus pedidos, mantendo o lançamento tributário.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 161
DF CARF MF
Original